Tribunal: TJPA
Processo: 0003508-69.2014.8.14.0301
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR CHEFE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ ? FSCMP. REQUERIMENTO DE REFERIDO CARGO SEJA OCUPADO EXCLUSIVAMENTE POR INTEGRANTE DA CARREIRA PÚBLI CA. INEXISTÊNCIA DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REFERIDO CARGO DE CHEFIA NO ÂMBITO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 052/2006 QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, BEM COMO INEXISTE TAL PREVISÃO NA LEI QUE REGE A CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO/FUNDACIONAL (LEI Nº 6.873/2006). IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ÂMBITO DE AUTUAÇÃO DE OUTRO PODER. FATO SUPERVENIENTE. PUBLICADA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019, A LEI COMPLEMENTAR Nº 124, QUE ALTEROU A LEI Nº 041/2002. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Foi publicada, em 19 de novembro de 2019, a Lei Complementar nº 124, que alterou a Lei nº 041/2002, que organiza a Procuradoria Geral do Estado e a defesa judicial e administrativa do ente público estadual, passando a prever que Autarquias, Fundações e Secretarias ou órgãos da administração direta serão coordenadas por um Procurador do Estado e chefiados também por um procurador do Estado. 2. Nesse sentido, considerando as alterações ocorridas na Lei Complementar nº 041/2002, dispondo que Autarquias, Fundações, e Secretarias ou órgãos da administração direta serão coordenados e chefiados por procurador do estado, resta prejudicada a existência do binômia necessidade e utilidade, por consequência, ausente o interesse processual, bem como a perda superveniente do objeto da presente ação. 3. Destaco incabível a condenação em honorários sucumbenciais no presente caso, dado que a superveniente perda de objeto não pode ser imputada ao autor.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO Nº 0003508-69.2014.8.14.0301
COMARCA DA CAPITAL
SENTENCIADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS DO ESTADO DO PARÁ
ADV.: ALEX LOBATO POTIGUAR OAB/PA 13.570
SENTENCIADO: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR CHEFE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP. REQUERIMENTO DE REFERIDO CARGO SEJA OCUPADO EXCLUSIVAMENTE POR INTEGRANTE DA CARREIRA PÚBLI CA. INEXISTÊNCIA DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REFERIDO CARGO DE CHEFIA NO ÂMBITO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 052/2006 QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, BEM COMO INEXISTE TAL PREVISÃO NA LEI QUE REGE A CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO/FUNDACIONAL (LEI Nº 6.873/2006). IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ÂMBITO DE AUTUAÇÃO DE OUTRO PODER. FATO SUPERVENIENTE. PUBLICADA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019, A LEI COMPLEMENTAR Nº 124, QUE ALTEROU A LEI Nº 041/2002. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Foi publicada, em 19 de novembro de 2019, a Lei Complementar nº 124, que alterou a Lei nº 041/2002, que organiza a Procuradoria Geral do Estado e a defesa judicial e administrativa do ente público estadual, passando a prever que Autarquias, Fundações e Secretarias ou órgãos da administração direta serão coordenadas por um Procurador do Estado e chefiados também por um procurador do Estado.
2.

Nesse sentido, considerando as alterações ocorridas na Lei Complementar nº 041/2002, dispondo que Autarquias, Fundações, e Secretarias ou órgãos da administração direta serão coordenados e chefiados por procurador do estado, resta prejudicada a existência do binômia necessidade e utilidade, por consequência, ausente o interesse processual, bem como a perda superveniente do objeto da presente ação.
3. Destaco incabível a condenação em honorários sucumbenciais no presente caso, dado que a superveniente perda de objeto não pode ser imputada ao autor.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em reexame necessário, reformar a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.
Belém (PA),10 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0003508-69.2014.814.0301 proposta por ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS DO ESTADO DO PARÁ, em face da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP, julgou procedente o pedido formulado pelo autor.
Em sua petição inicial o requerente aduziu que

a requerida tem preenchido o cargo de chefia de sua procuradoria jurídica com pessoas estranhas à carreira de Procurador Autárquico e Fundacional e ao quadro de advogados públicos do Estado do Pará, o que violaria preceitos constitucionais.
Requereu, assim, a procedência do pedido, a fim de que seja determinado à demandada, dando interpretação conforme a Constituição Federal, que passe a dar provimento ao cargo de chefia do quadro da carreira jurídica de sua procuradoria à pessoa integrante da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional.
Às fls. 57/70, a Requerente atravessou petição, aditando a exordial e juntando documentos que comprovam a nomeação de pessoa estranha à carreira de Procurador para o cargo de chefia da procuradoria jurídica da Requerida.
A sentença prolatada julgou procedente o pedido inicial, no sentido de que para o cargo de chefia de sua procuradoria jurídica, sejam nomeados servidores pertencentes à carreira de Procurador Autárquico e Fundacional, diante disso, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos no art. 269, I, do CPC/1973.
Por ser a requerida isenta de custas judiciais, condenou apenas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 20, §4º do CPC/1973.

Com base no art. 475, inciso I do CPC/1973, o Juízo singular, com ou sem recurso voluntário, determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.
Não houve interposição de recurso.
Em parecer (fls. 102/107), o Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.
O Estado do Pará peticionou nos autos (fls.111/160) suscitando questão de ordem pública, ocasião em que requereu o seu ingresso na lide e aduziu o seguinte: legitimidade do Estado do Pará para prestar assessoramento à Administração Indireta; falta de interesse processual do requerente em função da inexistência do cargo de procurador chefe ou chefia de procuradoria fundacional na estrutura da FSCMP; que a existência de cargo público decorre de lei; perda de objeto da ação; violação ao contraditório e ampla defesa; possível ocorrência de conluio; possibilidade da chefia da advocacia pública se dar por quem não seja procurador de carreira; distinção entre o termo procuradores autárquicos e fundacionais com procurador do Estado; violação ao princípio da separação dos poderes; vício de iniciativa legislativa.
Ao final, requereu: o ingresso do Estado do Pará como parte no processo; alternativamente, ingresso do Estado do Pará na condição de assistente do réu; alternativamente o seu ingresso na condição de
amicus curiae
; reforma integral da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual; reforma da sentença com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda do objeto da ação; anulação da sentença, uma vez que a revelia da FSCMP configura possível conluio da Associação dos Procuradores Autárquicos e Fundacionais do Estado do Pará com os Procuradores Fundacionais da FSCMP.
No mérito, caso ultrapassadas as questões de ordem pública, que prevaleça a tese de que é compatível com a Constituição do Estado do Pará a nomeação de pessoas de fora do quadro da carreira de procuradores autárquicos e fundacionais para o cargo de Procurador Chefe¿ ou Chefe de Procuradoria Autárquica/Fundacional ou qualquer expressão semelhante na autarquia ou fundação estadual, desde que haja previsão legal de tal cargo na estrutura do órgão, que seja previsto em lei que este cargo seja um cargo em comissão naquele órgão.
Por fim, a inversão do ônus sucumbencial para que a verba seja revertida em favor do Estado do Pará, majorando os honorários sucumbenciais, com base no art. 85, §11º do NCPC.
A Associação dos Procuradores Autárquicos e Fundacionais do Estado do Pará refutou os argumentos suscitados pelo Estado do Pará, pleiteando, ao final, a manutenção da sentença submetida a reexame necessário.
Às fls. 207/216, a Associação dos Procuradores Autárquicos e Fundacionais do Estado do Pará, peticionou nos autos requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto e consequente interesse de agir, com base no fundamento de que no dia 19 de novembro de 2019 foi publicada a Lei Complementar nº 124, que alterou a Lei nº 041/2002, que organiza a Procuradoria Geral do Estado e a defesa judicial e administrativa do ente público estadual, passando a prever que Autarquias, Fundações e Secretarias ou órgãos da administração direta serão coordenadas por um Procurador do Estado e chefiados também por um procurador do Estado.
Aduziu, ainda, que dentro desse cenário legislativo, o objeto central da discussão parece não mais existir, à medida que a legislação em comento esclareceu que as chefias nas autarquias e fundações, serão compostas por Procurador do Estado.
Nesse compasso, afirma que o surgimento de nova legislação afastou o interesse processual, gerando carência de ação por causa superveniente ou perda do objeto.
Assim, por fim, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do interesse processual e perda do objeto, com fulcro no art. 485 do CPC/2015, em razão da publicação da Lei Complementar nº 124, de 18 de novembro de 2019, que modificaria o objeto da demanda, sem aplicação de condenação em custas ou honorários.

Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente reexame necessário será analisado sob a égide do CPC/1973, uma vez que a decisão em questão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.
Conforme narrado acima, o requerente aduziu que

a requerida tem preenchido o cargo de chefia de sua procuradoria jurídica com pessoas estranhas à carreira de Procurador Autárquico e Fundacional e ao quadro de advogados públicos do Estado do Pará, o que violaria preceitos constitucionais. Requereu, assim, a procedência do pedido, a fim de que seja determinado à demandada, dando interpretação conforme a Constituição Federal, que passe a dar provimento ao cargo de chefia do quadro da carreira jurídica de sua procuradoria à pessoa integrante da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional.
Às fls. 57/70, a Requerente peticionou aditando a exordial e juntando documentos que comprovariam a nomeação de pessoa estranha à carreira de Procurador para o cargo de chefia da procuradoria jurídica da Requerida.
A sentença prolatada julgou procedente o pedido inicial, no sentido de que para o cargo de chefia de sua procuradoria jurídica, sejam nomeados servidores pertencentes à carreira de Procurador Autárquico e Fundacional, diante disso, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos no art. 269, I, do CPC/1973.
DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBROGAÇÃO DE FAZER.
A par da questão debatida nos presentes autos, verifico que foi publicada, em 19 de novembro de 2019, a Lei Complementar nº 124, que alterou a Lei nº 041/2002, que organiza a Procuradoria Geral do Estado e a defesa judicial e administrativa do ente público estadual, passando a prever que Autarquias, Fundações e Secretarias ou órgãos da administração direta serão coordenadas por um Procurador do Estado e chefiados também por um procurador do Estado.
É o que prescreve o art. 16-B, a seguir transcrito:
¿Art. 16-B. A atividade de consultoria e assessoramento jurídico da Administração Direta, Autárquica e Fundacional será exercida pelos Procuradores do Estado lotados na Procuradoria Especializada que dispuser o regulamento, observada a transitoriedade do exercício pelos ocupantes dos cargos de Consultor Jurídico e Procurador Autárquico e Fundacional do Estado prevista em legislação específica. § 1º O Procurador-Geral do Estado indicará, ao Governador do Estado, o Procurador do Estado que coordenará as atividades de consultoria jurídica e assessoramento em cada Secretaria, Autarquia e Fundação. § 2º Os Procuradores do Estado designados para desempenhar suas atividades em órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Pará fi carão vinculados diretamente aos titulares dos órgãos e entidades, permanecendo subordinados administrativa e tecnicamente à Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Procuradoria Especializada, na forma do regulamento. § 3º O Procurador do Estado poderá ser designado para chefiar ou exercer suas atribuições em qualquer Secretaria, Autarquia ou Fundação, nessa última hipótese sob a chefia de Procurador do Estado. § 4º Ao Procurador do Estado indicado na forma do § 1º deste artigo compete: I - exarar manifestações jurídicas quando provocado; II - coordenar as atividades de consultoria jurídica e assessoramento jurídico das Secretarias, Autarquias e Fundações, efetuando a supervisão técnica dos consultores, assessores jurídicos e procuradores autárquicos e fundacionais; III - exercer outras atribuições previstas no regulamento desta Lei ou dos órgãos ou entidades de lotação.¿
Já o art. 41-C dispõe:
¿Art. 41-C. Enquanto não houver quantitativo suficiente de Procuradores do Estado para chefiar as Assessorias, Diretorias, Departamentos Jurídicos ou setores equivalentes dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, a indicação poderá recair temporariamente sobre servidor público estadual ocupante do cargo de provimento efetivo de Consultor Jurídico do Estado e de Procurador Autárquico e Fundacional do Estado do Pará. Parágrafo único. O Procurador do Estado das Classes Superior e Especial somente poderá ser lotado em órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, caso manifeste expressa concordância.¿
Nesse sentido, considerando as alterações ocorridas na Lei Complementar nº 041/2002, dispondo que Autarquias, Fundações, e Secretarias ou órgãos da administração direta serão coordenados e chefiados por procurador do estado, resta prejudicada a existência do binômia necessidade e utilidade, por consequência, ausente o interesse processual, bem como a perda superveniente do objeto da presente ação.
Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:
¿(...) observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à ideia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.¿
Corroborando com o tema, a jurisprudência assim se posiciona:
¿CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - LEI ESTADUAL QUE INSTITUI AUXÍLIO JALECO - INCOSTITUCIONALIDADE - ADVENTO DE LEI TRATANDO DA MESMA MATÉRIA E REVOGANDO EXPRESSAMENTE A ANTERIOR -
PERDA DE OBJETO DO
MANDAMUS.
1) Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a Lei Estadual nº 1.803/2014 padece de inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, já que compete exclusivamente ao Chefe do Executivo a iniciativa de lei que crie cargos ou majore remuneração, nos termos do art. 104,II, da Constituição do Estado do Amapa; 2) Editada nova lei sobre a matéria - Lei Estadual nº 2.299/2018, de iniciativa do Governador do Estado -, revogando expressamente a Lei tida por inconstitucional e estabelecendo novos requisitos e parâmetros para a concessão do auxílio-jaleco, cuja entrada em vigor se deu em data posterior à impetração,
tem-se, inquestionavelmente, a perda superveniente do objeto do presente
mandamus;
3) Processo extinto pela perda de objeto
. (TJ-AP-MS: 00006055820188030000 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal)¿.
¿AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 9.218/2012 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 276/2015.
PERDA DO OBJETO
. Revogada a lei municipal objeto da ação direta de inconstitucionalidade, fica prejudicado o pedido, em face da perda do objeto da ação, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.
AÇÃO PREJUDICADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(TJ-GO - ADI: 01785636820158090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 10/08/2016, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 2111 de 15/09/2016)¿.
Ademais, destaco incabível a condenação em honorários sucumbenciais no presente caso, dado que a superveniente perda de objeto não pode ser imputada ao autor. Nesse sentido, destaco decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
¿RECURSO ESPECIAL Nº 1.680.522 - SP (2017/0148444-3) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : VALDIR DE ALMEIDA VARELLA RECORRENTE : LUCILIA ROSETTO VARELLA ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS CENTEVILLE - SP082733 ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR E OUTRO(S) - SP327677 RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADVOGADO : IVONE COAN E OUTRO(S) - SP077580 RECORRIDO : BRADESCO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO ADVOGADOS : ELCIO MONTORO FAGUNDES - SP068832 HIGOR AUGUSTO SANTOS SOUZA E OUTRO(S) - SP244322 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por VALDIR DE ALMEIDA VARELLA e outra, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL - PES/CP. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE REVISÃO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES NÃO DEDUZIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS: CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a lide deve ser julgada nos limites em que foi posta, em atenção ao princípio da adstrição do julgamento ao pedido. Precedente. 2. Em se tratando de processo extinto sem resoluçãode mérito, impende a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual 'aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes'. Precedentes. 3. Apelação improvida" (fl. 633 e-STJ). Os recorrente sustentam, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 11, 85, § 10, 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015. Alegam negativa de prestação jurisdicional e que diante da perda superveniente do objeto, que implicou na extinção do processo sem julgamento do mérito, não é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso respondido e admitido. É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). A irresignação merece prosperar parciamente. Inicialmente, o argumento de que o acórdão atacado teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional é improcedente. De fato, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. Assim, impende asseverar que cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pelo recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie. No mais, assiste razão aos recorrentes. A controvérsia cinge-se em decidir se diante da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.177/1991 pelo STF, na ADIN nº 493-0, a qual implicou na extinção do processo sem julgamento do mérito, decorrente da perda superveniente do objeto, cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
O acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte, segundo a qual "na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Não tendo o autor dado causa ao acontecimento que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito, descabida a sua condenação em honorários advocatícios
". A propósito: "TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA DISCUTIR CONSTITUCIONALIDADE - RECURSO PREJUDICADO - JULGAMENTO DA ADIN 2010/DF - CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDOS. 1. Da análise dos destes embargos, verifica-se a ocorrência da referida contradição, na medida em que o acórdão embargado foi proferido no sentido de julgar prejudicado o recurso especial em razão do julgamento da ADIN 2010/DF, que reconheceu a inconstitucionalidade da exação, esgotando o interesse de agir encartado na demanda e condenando o recorrido na verba honorária. 2. É o posicionamento desta Corte no sentido de que a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. In casu, a extinção do feito por perda de objeto, decorrente de fato superveniente, qual seja, julgamento da ADIN 2010/DF, não é fato imputável ao autor. 3. Indevida a verba honorária, quer pelo recorrente, quer pelo recorrido. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para excluir a verba honorária" (EDcl no REsp 413.149/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2007, DJ 29/6/2007, p. 527). "PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ACONTECIMENTONÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR DA DEMANDA. 1. Na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Não tendo o autor dado causa ao acontecimento que ocasionou a extinçãodo processo sem resolução do mérito, descabida a sua condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 2. Recurso improvido" (REsp 915.668/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2007, DJ 28/5/2007, p. 314). Assim,
na hipótese dos autos, os autores não deram causa ao acontecimento que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo, portanto, descabida a sua condenação em honorários advocatícios
. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília(DF), 1º de outubro de 2018. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator.¿
Feitas essas considerações, entendo que efetivamente a superveniência de legislação, tratando do ponto discutido implica na perda do objeto da ação por fato superveniente, na medida em que o binômio utilidade/necessidade restou prejudicado ante a nova legislação que sepultou a controvertida questão contidas no presente feito.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, em reexame necessário, reformo a sentença à medida que reconheço a perda do objeto, bem como a ausência do interesse processual da demandante/sentenciada, razão pela qual extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VI do CPC/1973, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
P.R.I.C.
Belém (PA),10 de agosto de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora